Tribunal: TJES
Processo: 0012777-15.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012777-15.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

APELADO: ANTONIO PLINIO MASCARENHAS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012777-15.2020.8.08.0035

APTES:
MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

APD
OS
:
ANTÔNIO PLÍNIO MASCARENHAS,
AVALON CONSTRUTORA LTDA E HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONSTITUTIVO DE TRANSFERÊNCIA. CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, opostos com o objetivo de cancelar a indisponibilidade incidente sobre imóvel e formalizar sua transferência, tendo o juízo de origem determinado apenas a averbação da existência da demanda na matrícula do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de terceiro, a formalização da transferência da titularidade do imóvel; (iii) determinar se deve ser cancelada a indisponibilidade do bem diante da alegada boa-fé da adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é devidamente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não havendo nulidade por ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Os embargos de terceiro constituem instrumento destinado à proteção da posse ou propriedade contra constrição indevida, não sendo via adequada para pretensões constitutivas, como a transferência da titularidade do imóvel.

A inovação recursal é vedada, sendo inadmissível a formulação, em grau de apelação, de pedido não deduzido na petição inicial, sob pena de violação ao art. 329 do CPC.

A aquisição do imóvel em momento anterior à decretação da indisponibilidade, somada à ausência de prova de má-fé do adquirente, afasta a caracterização de fraude à execução.

A boa-fé do terceiro adquirente presume-se, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a ciência da demanda ou a intenção fraudulenta, o que não ocorreu no caso.

Demonstrada a indevida constrição judicial, impõe-se o cancelamento da indisponibilidade do bem.

Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, devendo suportá-los a parte que deu causa à constrição indevida ou que resistiu injustificadamente à pretensão, no caso um dos embargados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de terceiro não comportam pretensão constitutiva de transferência de titularidade, limitando-se à desconstituição de constrição indevida. 2. A ausência de registro da constrição e a inexistência de prova de má-fé afastam a configuração de fraude à execução em favor do terceiro adquirente. 3. A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente à compreensão da controvérsia, ainda que sucinta. 4. A sucumbência em embargos de terceiro rege-se pelo princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, I e II; 489, §1º; 674; 681.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.925.927/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.877.541/DF, Rel. Min. (não indicado), Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp nº 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01.12.2014 (Tema repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 0002503-49.2015.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012777-15.2020.8.08.0035

APTES:
MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

APD
OS
:
ANTÔNIO PLÍNIO MASCARENHAS,
AVALON CONSTRUTORA LTDA E HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA
em face da Sentença que
acolheu em parte os pedidos
formulados nos
Embargos de Terceiro Cível
, opostos em razão da “indisponibilidade” deferida sobre imóvel nos autos de ação de conhecimento em apenso, visando ao cancelamento da indisponibilidade e à formalização da transferência do bem.

Nas suas razões
, alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, visto que o Juízo
a quo
se limitou a aderir, em dois parágrafos, aos fundamentos apresentados na decisão da Instância Recursal, proferida em sede de Agravo de Instrumento, o que violaria o art.489, §1º do CPC.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, requerendo o julgamento integralmente procedente dos Embargos de Terceiro para determinar o cancelamento da indisponibilidade e a formalização da transferência do imóvel para sua titularidade, diante da sua boa-fé na aquisição do bem em 2014, quando estava livre de ônus, e por se tratar de bem de família.

Argumenta que a decisão recorrida não possui o conteúdo previsto para os Embargos de Terceiro (art. 681 do CPC), ao apenas determinar a averbação da ação.

Requer, ainda, a reforma do decisum quanto aos encargos de sucumbência, a fim de que sejam arcados integralmente pelo primeiro apelado (ANTÔNIO PLÍNIO MASCARENHAS), por ter sido o requerente da constrição.

No que se refere a ausência de fundamentação,
r
azão não assiste a apelante.

Nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a decisão que enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta, desde que suficiente à compreensão do raciocínio decisório.

No caso concreto, verifica-se que a sentença delimitou claramente o contexto fático; distinguindo de forma clara a natureza jurídica da indisponibilidade em relação à penhora.

Ademais, explicitou pontualmente os limites dos embargos de terceiro, justificando, ainda, a impossibilidade de transferência do imóvel diante do risco de irreversibilidade, adotando, com efeito, solução intermediária, consistente na averbação da ação.

A fundamentação, portanto, revela-se
coerente, suficiente e adequada
,
inexistindo qualquer nulidade.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à solução da lide.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, extrai-se dos autos que a ora apelante opôs
Embargos de Terceiro
objetivando, segundo a petição inicial, além da tutela de urgência da manutenção de posse, a expedição de ofício ao Registro Imobiliário,
para suspensão da indisponibilidade
inserid
o
no registro do imóvel
: “lote de terreno nº 32 da quadra 10, confrontando-se: frente com a Rua São Paulo; fundos com a parte do lote 35; lado direito com lote 33; e lado esquerdo com o lote 31; medindo 10,00 ms de frente por 28,00ms de fundos com a área de: 280,00m2, situado em Jardim Resplendor, Vila Velha/ES, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES, sob o nº 5.517, livro 2-U.”

Segundo afirma a recorrente,
o imóvel foi adquirido
de boa fé, anteriormente à contração da dívida executada nos autos nº 0001493-8.2018.8.08.0035, em que litigam ANTÔNIO LINIO MASCARENHAS e AVALON CONSTRUTORA LTDA, além de seu sócio HIRAM SILVA FERREIRA.

A liminar foi indeferida pelo juízo primevo, sob o fundamento que o ato de indisponibilidade determinado no processo nº
0001493-8.2018.8.08.0035 não se assemelhava a penhora e, com efeito, não poderia resultar, naquele momento, em expropriação do bem ou perda de sua posse.

O indeferimento da tutela de urgência foi desafiada por recurso de agravo de instrumento nº 5004508-07.2020.8.08.0000, sob a relatoria do eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer que, em julgamento ocorrido na data de 03/02/2022, deu parcial provimento ao recurso, para

determinar que seja empreendida na matrícula do imóvel a averbação d
estes embargos de terceiro, sob a justificativa de obstar qualquer pretensão alheia em desfavor do bem.

N
a sentença recorrida, o eminente magistrado, na mesma linha do acórdão do agravo de instrumento,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, somente para determinar que seja empreendida na matrícula do imóvel a averbação dos embargos de terceiro ajuizada pela embargante, reforçando, assim como no recurso, que o pedido de transferência junto a matrícula no Cartório de Registro Geral de imóveis possui caráter de irreversibilidade que ultrapassa, inclusive, os limites da lide inaugurada pela recorrente.

Entendo que o recurso
comporta parcial provimento.

O
artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de terceiro constituem meio adequado para quem, não sendo parte no processo, busca proteger a posse ou a propriedade de bem atingido por ato constritivo em demanda alheia.

Por sua vez o art.681 do citado Digesto enuncia que
“
Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.”

Nesse conjugado, o pedido de formalização da transferência do imóvel para titularidade da Ape
lante no Cartório de Registro de Imóveis – pretensão consti
tutiva -,
refoge à cognição dos Embargos de Terceiro, destinada tão somente a proteção possessória
ou dominial.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EDIFÍCIO PALACE II. DESABAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. INEQUÍVOCA PRESENÇA DE MÁ-FÉ. [...].
4. Os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante, não constituindo via processual adequada para a discussão de outras questões subjacentes.
[...].
(REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Não bastasse, na petição inicial
a Apelante formulou apenas o pedido de suspensão de indisponibilidade do bem, não cominando pedido de transferência da titularidade, e, diante da ausência de emenda a petição inicial, não poderia fazê-lo
posteriormente, sob pena de ofensa ao art.329, I e II, do CPC, bem como nas vias da apelação, por se tratar de inovação recursal
.

A
seguir, no âmbito do cancelamento da indisponibilidade, entendo que com razão a embargante, uma vez que,
além de desdobramento causal, possível e natural da controvérsia,
comprovou
ela
a aquisição do imóvel de Hiram Silva Ferreira, na data de 10/06/2014, através da “ ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA de p.15/17.

A decisão que decretou a indisponibilidade no processo em apenso foi proferida na data de 08/03/2018,
os Apelados MASCARENHAS e AVALON CONSTRUTORA LTDA, além de seu sócio HIRAM SILVA FERREIRA, concordaram com pretensão da Apelante (vol.1; p.118/119), ao passo que o Apelado/Embargado Antônio Plínio Mascarenhas, a despeito de resistir aos pedidos inciais.

De ressaltar, ainda, que não obstante intimado para requerimento de provas (vol.2, p,10), quedou-se inerte, motivo pelo qual, considerando que a Apelante adquiriu o imóvel aproximadamente três (03) anos e nove (09) meses antes da decisão que decretou sua indisponibilidade, somado ainda ao fato que
a boa-fé se presume e que cabe ao embargado o ônus da comprovação de m
á
-fé,
entendo que deve ser provido o recurso para cancelar a averbação de indisponibilidade do bem.

A
propósito,
colaciono julgados do Superior
Tribunal
de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS .
AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" . E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2 . No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSUIDOR – PENHORA DE BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIOR AO REGISTRO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade. Inteligência do art . 674, § 1º, do CPC. Precedentes. 2.
Inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro de penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente
. Súmula 375, STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002503-49 .2015.8.08.0008, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Por fim,
na dinâmica dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese sobre o tema
da sucumbência nos embargos de terceiros:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
(Tema 872).

N
a espécie, como asseverado, mesmo ciente da prévia aquisição do imóvel pela Apelante, apenas o embargado

ANTÔNIO PLÍNIO MASCARENHAS resistiu a pretensão, razão pela qual deve responder pelas verbas de sucumbência, em especial aos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e, com efeito, determinar o cancelamento da averbação de indisponibilidade do imóvel objeto da demanda, condenando exclusivamente o apelado ANTÔNIO PLÍNIO MASCARENHAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)